Tribunal: TJSP
Processo: 2283520-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra acórdão proferido pela Turma Julgadora, em agravo de instrumento – Descabimento – Recurso cabível apenas contra decisões monocráticas – Artigo 253, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e 1.021, do Código de Processo Civil – Erro inescusável – Inadmissível o recebimento como embargos declaratórios, uma vez que o recorrente não apontou a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra acórdão proferido pela Turma Julgadora, em agravo de instrumento – Descabimento – Recurso cabível apenas contra decisões monocráticas – Artigo 253, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e 1.021, do Código de Processo Civil – Erro inescusável – Inadmissível o recebimento como embargos declaratórios, uma vez que o recorrente não apontou a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Recurso não conhecido.